Tribunal: TJSP
Processo: 1022314-50.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
DANO MORAL
– Atraso considerável em voo nacional – Chegada no destino final com 4 horas de atraso - Perda de Compromisso – Falta de assistência - Aflição e desconfortos causados ao passageiro – Dano moral – Dever de indenizar – Caracterização- Aplicação do CDC:

– O dano moral decorrente de atraso e cancelamento de voo, prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador

Ementa:
DANO MORAL
– Atraso considerável em voo nacional – Chegada no destino final com 4 horas de atraso - Perda de Compromisso – Falta de assistência - Aflição e desconfortos causados ao passageiro – Dano moral – Dever de indenizar – Caracterização- Aplicação do CDC:

– O dano moral decorrente de atraso e cancelamento de voo, prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se por força da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, conforme também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022314-50.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JEFFERSON LUIZ MARINS DE SOUZA, é apelado GOL LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, vencidos o relator sorteado que fará declaração de voto e o 2o
Juiz. Acórdão com o 3o Juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NELSON JORGE
JÚNIOR, vencedor, HERALDO DE OLIVEIRA, vencido, CAUDURO PADIN
(Presidente), FRANCISCO GIAQUINTO E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA
DA FONSECA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
-- voto n. 20971 --
Apelação Cível n. 1022314-50.2019.8.26.0003
Apelante: JEFFERSON LUIZ MARINS DE SOUZA
Apelada: GOL LINHAS AÉREAS S/A
Comarca: (4a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara) - Capital
Juiz de Direito sentenciante: Adriana Cristina Paganini Dias Sarti
Sentença disponibilizada em 19/02/2020.
DANO MORAL
Atraso considerável em voo nacional Chegada no destino
final com 4 horas de atraso - Perda de Compromisso Falta de
assistência - Aflição e desconfortos causados ao passageiro
Dano moral Dever de indenizar Caracterização- Aplicação
do CDC:
O dano moral decorrente de atraso e cancelamento de voo,
prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu
causador opera-se por força da sua violação em virtude do
desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo
passageiro, conforme também já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça.
DANO MORAL
Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito
Enriquecimento
indevido
da
parte
prejudicada

Impossibilidade Razoabilidade do quantum indenizatório:
A fixação de indenização por danos morais deve servir como
repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da
razoabilidade sem que se transforme em fonte de
enriquecimento indevido da parte prejudicada.
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto da respeitável sentença a fls. 95/100, que julgou
IMPROCEDENTE o pedido formulado na ação indenizatória ajuizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por JEFFERSON LUIZ MARINS DE SOUZA contra GOL LINHAS
AEREAS S.A. Em razão da sucumbência, condenou o autor ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Dessa respeitável sentença o autor apela
(fls.102/107), alegando fazer jus a indenização por dano moral em
razão do atraso do voo, pois acarretou em perda de seu compromisso
profissional, e a apelada não o reacomodou em voo mais próximo
possível, conforme determinação da ANAC.
Sustenta não ter recebido informação
correta a respeito do horário da efetiva partida do voo, e durante o
período de espera no aeroporto, ficou aflito e angustiado sem saber ao
certo como se daria o prosseguimento de sua viagem. Afirma que em
função da falha na prestação de serviços da recorrida, chegou ao
destino com mais de 4 horas de atraso, perdendo seu compromisso,
gerando frustração e mácula à sua imagem profissional.
Requer seja dado provimento ao recurso,
pretendendo seja a ação julgada procedente para condenar a ré ao
pagamento de indenização por dano morais no valor pleiteado na
inicial.
O recurso é tempestivo e bem preparado, e
fica recebido, nesta oportunidade, também no efeito suspensivo, por
não se encontrar a presente hipótese dentre aquelas previstas no art.
1.012, §1o, do Novo Código de Processo Civil.
Em resposta ao apelo, (fls. 112/120), a ré
apelada pugna pela manutenção da sentença por seus próprios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentos.
É o relatório.
I. Trata-se de ação de indenização por
danos morais ajuizada por JEFFERSON LUIZ MARINS DE SOUZA,
contra GOL LINHAS AÉREAS S.A., narrando ter adquirido passagens
aéreas da companhia aérea ré, com o objetivo de realizar viagem de
cunho profissional, cujo voo partiria de Belo Horizonte para Cuiabá, no
dia 20/11/2019, com conexão em São Paulo. Entretanto, houve atraso
de 4 horas e 25 minutos no segundo trajeto, ou seja, no voo que partiria
de São Paulo, o que acarretou perda de seu compromisso profissional
naquela data, tendo sido obrigado a remarca-lo para o dia seguinte.
Diante de tais fatos, ajuizou a presente
requerendo indenização pelos danos morais sofridos no valor de
R$5.000,00 ou outro que o Juízo entendesse.
Após a apresentação de contestação pela
empresa ré que fundamenta sua defesa basicamente na ocorrência de
fortuito externo, qual seja, necessidade de manutenção da aeronave,
por motivos de segurança, ocasionando a perda da conexão no voo de
ida o que afastaria sua responsabilidade, o MM. Juiz entendeu por bem
julgar improcedente a ação, motivo pelo qual, o recurso de apelação do
autor que pretende a reforma da sentença para julgar procedente a
ação, merece ser provido.
No caso sob exame, é manifesto o vício na
prestação do serviço, porque demonstrado ficou ter o autor sido
prejudicado pelo descumprimento do contrato de transporte por parte
da companhia aérea, que não cumpriu com o horário fixado para aquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transporte e acarretou atraso superior a quatro horas, permitindo que o
autor não pudesse voar no horário estabelecido por ela própria e de
interesse dele, o que se deu sem justificativa plausível e sem
comprovação.
Na sua peça de defesa, a ré justifica o
atraso em razão de necessidade de manutenção da aeronave,
ocasionando o atraso no segundo trajeto, e, portanto, tal fato excluiria
sua responsabilidade.
No entanto, essa frágil alegação de que
não caberia responsabilidade a respeito do ocorrido não se sustenta,
tendo em vista que cabe à companhia aérea primar pela manutenção
das suas aeronaves fornecendo aos passageiros um veículo em perfeitas
condições, e com segurança, na data e hora marcadas para o voo. Não
se trata de caso fortuito, inesperado, mas sim de falta de manutenção
devida dos seus equipamentos, traduzindo-se como evidente falha na
prestação de seus serviços.
Portanto, a desatenção com o autor
acarreta, sim, ofensa à personalidade dele e faz jus à compensação por
dano moral, não havendo razão para justificar prova desse dano,
conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO
DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO
HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO.
ABALO
PSÍQUICO.
CONFIGURAÇÃO.
CAOS
AÉREO.
FORTUITO
INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Cuida-se de ação por danos morais
proposta
por
consumidor
desamparado
pela
companhia
aérea
transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o
passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no
qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso
durante toda a noite.
2. O contrato de transporte consiste em
obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação
inadequada.
3. A postergação da viagem superior a
quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e
gera o direito à devida assistência material e informacional ao
consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso.
4. O dano moral decorrente de atraso de
voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in
re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos
suportados pelo passageiro.
5. Em virtude das especificidades fáticas
da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por
danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6. Recurso especial provido.
(REsp
1280372/SP,
Rel.
Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
07/10/2014, DJe 10/10/2014).”
Com
relação
ao
arbitramento
do
montante do dano moral, é forçoso reconhecer que o montante da
indenização deve observar os limites da razoabilidade. A ação
indenizatória não pode servir para o enriquecimento do ofendido, e
tampouco, deve ser fixada em valor ínfimo, devendo servir como forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de repreensão ao ofensor, de modo que não mais repita tal prática e
prejudique outrem. Logo, cabe ao magistrado, quando da fixação da
indenização, agir com ponderação e equilíbrio adequados, uma vez que
o seu valor se apura por arbitramento judicial.
Por conseguinte, o recurso interposto
comporta provimento, na medida em que ficou demonstrado o dano
moral sofrido em decorrência do atraso no voo em questão, ocasionando
o comprometimento de seu compromisso profissional, conforme retro
consignado.
E dessa maneira, fixa-se a indenização em
R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor esse que se mostra adequado à
necessária compensação dos prejuízos experimentados, sendo capaz de
reparar dignamente a vítima do evento danoso, desestimulando
condutas semelhantes do réu, sem ter o condão de acarretar o
enriquecimento ilícito de quem quer que seja.
Por fim, registre-se que tal valor está de
acordo com o que vem sendo arbitrado por Essa Câmara para casos
semelhantes de danos moral.
II. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso para julgar procedente a ação indenizatória e
condenar a apelada a compensar o dano moral ocorrido e fixa-se a
indenização em R$ 10.000,00, a contar desta decisão, nos termos da
Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça1, com juros a partir
da citação, conforme 240 do Código de Processo Civil, cumulado
1 Súmula 362 STJ: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com o artigo 405 do Código Civil2.
Em razão da sucumbência, condena-se a
apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários
advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação atualizada.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator Designado--
2 Art. 240 NCPC: A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência,
torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). Art. 405 do CC: Contam-se os juros de mora desde
a citação inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 45987
Apelação Cível No 1022314-50.2019.8.26.0003
COMARCA: São Paulo
Apelante: Jefferson Luiz Marins de Souza
Apelado: Gol Linhas Aéreas S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ousei
divergir
da
D.
maioria
pelos
fundamentos que se seguem.
Trata-se de "ação de indenização por danos
morais" julgada pela r. sentença de fls. 95/100, nos
moldes do dispositivo que ora se transcreve: Ante o
exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na presente
ação. Condeno a parte autora ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10%
sobre o valor atualizado da causa.
Apela, o demandante, alegando que a falha
na prestação de serviços por parte da companhia aérea
demandada, consistente no atraso de mais de quatro horas
do voo originalmente contratado, acarretando a perda de
compromisso profissional na cidade de destino, provocou-
lhe
inúmeros
aborrecimentos,
pelo
que
pretende
ser
indenizado dos danos morais sofridos. Afirma que a ré não
tentou sequer minimizar os transtornos, visto que não o
realocou com brevidade no voo mais próximo ou mesmo
prestou informações a contento.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
Vê-se dos autos que o autor, ora apelante,
adquiriu bilhetes aéreos da ré para viagem que faria à
cidade de Cuiabá, partindo de Belo Horizonte às 7h:15min
do dia 20/11/2019, com conexão em São Paulo, e chegada
prevista na cidade de destino às 11h15min (fls. 17).
Narra que em razão de atraso de mais de
três horas para o embarque na cidade de conexão (São
Paulo), acabou perdendo compromisso profissional marcado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para às 13h00min daquele mesmo dia em Cuiabá,
acrescentando que a empresa aérea foi totalmente omissa em
prestar-lhe qualquer auxílio.
Não se olvida de que a responsabilidade do
transportador é objetiva, não sendo afastada em razão
problemas decorrentes de manutenção da aeronave (como
alegado em defesa), por se tratar de fortuito interno.
Todavia, conforme afirmado na inicial, o
demandante foi realocado pela demandada no voo seguinte
que partiu de São Paulo às 14h27min daquela mesma data com
destino à Cuiabá.
E não comprovou que por conta do atraso
tenha perdido o compromisso profissional na cidade de
destino.
Consoante julgado do C. Superior Tribunal
de Justiça:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
ATRASO EM VOO DOMÉSTICO NÃO SIGNIFICATIVO, INFERIOR A OITO
HORAS, E SEM A OCORRÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS GRAVES.
COMPANHIA AÉREA QUE FORNECEU ALTERNATIVAS RAZOÁVEIS PARA A
RESOLUÇÃO DO IMPASSE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. O
cerne da questão reside em saber se, diante da
responsabilidade objetiva, a falha na prestação do serviço
- atraso em voo doméstico de aproximadamente oito horas -
causou dano moral ao recorrente. 2. A verificação do dano
moral não reside exatamente na simples ocorrência do
ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o
ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O
importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se
para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de
maneira relevante. Daí porque doutrina e jurisprudência
têm afirmado, de forma uníssona, que o mero inadimplemento
contratual - que é um ato ilícito - não se revela, por si
só, bastante para gerar dano moral. 3. Partindo-se da
premissa de que o dano moral é sempre presumido - in re
ipsa (ínsito à própria ofensa) -, cumpre analisar a
situação jurídica controvertida e, a partir dela, afirmar
se há ou não dano moral indenizável. 4. No caso em exame,
tanto o Juízo de piso quanto o Tribunal de origem
afirmaram que, em virtude do atraso do voo - que, segundo
o autor, foi de aproximadamente oito horas -, não ficou
demonstrado qualquer prejuízo daí decorrente, sendo que a
empresa não deixou os passageiros à própria sorte e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ofereceu duas alternativas para o problema, quais sejam, a
estadia em hotel custeado pela companhia aérea, com a ida
em outro voo para a capital gaúcha no início da tarde do
dia seguinte, ou a realização de parte do trajeto de
ônibus até Florianópolis, de onde partiria um voo para
Porto Alegre pela manhã. Não há, pois, nenhuma prova
efetiva, como consignado pelo acórdão, de ofensa à
dignidade da pessoa humana do autor. 5. O aborrecimento,
sem consequências graves, por ser inerente à vida em
sociedade - notadamente para quem escolheu viver em
grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização
do abalo, tendo em vista que este depende da constatação,
por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do
magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se
diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve
reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou
mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em
seu bem-estar. Precedentes. 6. Ante a moldura fática
trazida pelo acórdão, forçoso concluir que, no caso,
ocorreu dissabor que não rende ensejo à reparação por dano
moral, decorrente de mero atraso de voo, sem maiores
consequências, de menos de oito horas - que não é
considerado significativo -, havendo a companhia aérea
oferecido alternativas razoáveis para a resolução do
impasse. 7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1269246/RS AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL 2011/0113658-0, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO,
Quarta Turma, j. 20/05/2014, DJe 27/05/2014).
Em acréscimo, colaciona-se outro julgado da
aludida Corte Superior, no sentido de que na hipótese de
atraso de voo, os danos morais não são presumidos em
decorrência de mera demora e eventual desconforto ou
transtorno sofrido pelos passageiros:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS
E
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ.
1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de
danos morais, tendo em vista falha na prestação de
serviços
aéreos,
decorrentes
de
atraso
de
voo
internacional e extravio de bagagem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Ação ajuizada em 03/06/2011. Recurso especial concluso
ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73.
3. O propósito recursal e ́ definir i) se a companhia aérea
recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais
supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de atraso
de voo internacional; e ii) se o valor arbitrado a título
de danos morais em virtude do extravio de bagagem deve ser
majorado.
4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados
pelo recorrente em suas razões recursais impede o
conhecimento do recurso especial.
5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por
companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa
ser presumido em decorrência da mera demora e eventual
desconforto,
aflição
e
transtornos
suportados
pelo
passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser
considerados a fim de que se possa investigar acerca da
real
ocorrência
do
dano
moral,
exigindo-se,
por
conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão
extrapatrimonial sofrida.
6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso
concreto servirão de baliza para a possível comprovação e
a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A
exemplo,
pode-se
citar
particularidades
a
serem
observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou
para a solução do problema, isto é, a real duração do
atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para
melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a
tempo e modo informações claras e precisas por parte da
companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos
inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material
(alimentação,
hospedagem, etc.)
quando
o
atraso for
considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da
aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no
destino, dentre outros.
7.
Na
hipótese,
não
foi
invocado
nenhum
fato
extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade
do recorrente. Via de consequência, não há como se falar
em dano moral indenizável (...).
(REsp 1584465-MG RECURSO ESPECIAL 2015/0006691-6, Rel.
Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 13/11/2018, DJe
21/11/2018, RT vol. 1005, p. 397).
A
jurisprudência
deste
E.
Tribunal
de
Justiça não discrepa do entendimento acima esposado:
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
TRANSPORTE
AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. Companhia aÉrea que, diante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cancelamento do voo, realocou os autores no primeiro voo
disponível
e
prestou
assistência
com
alimentação
e
hospedagem. Não comprovada circunstância suficiente a
ensejar a indenização por dano moral pretendida. Dano
moral que, no caso, não e ́ presumido. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO (Apel. 1064355-32.2019.8.26.0100, Rel.
Des. AFONSO BRÁZ, 17a Câmara de Direito Privado, j.
07/04/2020).
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS - Cancelamento de voo - Justificativa apresentada
pela companhia aérea de que a aeronave apresentou defeitos
mecânicos - Autora que foi acomodada em hotel, tendo a
companhia aérea oferecido voucher alimentação no período
em que aguardava outro voo - Não obstante os inegáveis
transtornos
acarretados
à
passageira
em
razão
do
cancelamento do voo, não ficou evidenciado dano moral
indenizável, levando em conta a complexidade do voo, que
somente pode ocorrer em total segurança aos passageiros -
Inexistência de dano moral indenizável em razão de
transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as pessoas
sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de qualquer
indivíduo - Inocorrência de dano moral indenizável

Recurso provido, neste aspecto. DANO MATERIAL - Ausência
de prova do nexo de causalidade entre o atraso do voo e a
despesa com passagem de ônibus para transporte da autora,
entre o aeroporto e a cidade na qual ela reside -
Ressarcimento
de
dano
material
incabível

Ação
improcedente - Em razão da sucumbência, arca a autora com
o
pagamento
das
custas
processuais
e
honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
corrigido a partir do ajuizamento da ação - RECURSO
PROVIDO,
POR
MAIORIA
DE
VOTOS
(Apel.
1016267-
94.2018.8.26.0003, Rel. Des. PLINIO NOVAES DE ANDRADE
JÚNIOR, 24a Câmara de Direito Privado, j. 04/03/2020).
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Transporte aéreo
internacional. Atraso de voo por 3 horas. Danos morais.
Inocorrência. Ausência de ofensa a direito da personalidade, dor psicológica intensa, angústia ou qualquer transtorno que ultrapasse os limites dos
aborrecimentos da vida cotidiana. Mero aborrecimento.
Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal. Sentença
mantida.
Honorários
advocatícios
em
grau
recursal.
Majoração. Exegese do art. 85, § 11, do NCPC.
Recurso não provido (Apel. 1000505-62.2019.8.26.0404, Rel.
Des. TASSO DUARTE DE MELO, 12a Câmara de Direito Privado,
j. 14/01/2020)/

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, não há como se atribuir à companhia
aérea demandada a reponsabilidade pela indenização dos
ventilados danos morais, os quais, no caso em apreço e
consoante mudança de entendimento do C. STJ, não se
presumem, devendo ser comprovados, ônus do qual o demandante não se desincumbiu, ressaltando-se seu
desinteresse pela realização de quaisquer provas (fls.
94).
Pelo
exposto,
pelo
meu
voto,
negaria
provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator
LL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
NELSON JORGE JUNIOR
128B290C
9
14
Declarações de
Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
12A1A0AD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1022314-50.2019.8.26.0003 e o código de confirmação da tabela acima.